Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703671-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RABELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação cautelar de exibição de documentos, indeferiu o pedido do autor/agravante de expedição de alvará para levantamento de valores por ele depositados após a extinção do processo. Alega, em síntese, que: 1) busca a revisão de contrato de financiamento de veículo em razão da cobrança de juros abusivos e cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual; 2) em razão da extinção do processo por ausência de interesse processual (porque o agravante poderia requerer os documentos diretamente à instituição financeira), requereu a liberação do valor por ele depositado em juízo (R$ 909,51), a fim de que fosse levado para a nova ação a ser proposta, o que foi deferido; 3) por equívoco, o valor levantado foi novamente depositado no presente feito, razão pela qual requereu novamente a sua liberação, o qual foi indeferido, tendo sido determinada a intimação pessoal da parte autora “a fim de ter ciência de que os autos encontram-se arquivados definitivamente e não há autorização para efetivação de depósitos em Juízo”. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada, a fim evitar prejuízo ao agravante e, no mérito, seja autorizado o depósito dos valores pleiteados e deferida a expedição do alvará do saldo remanescente em conta. Sem razão, a princípio, o agravante. De início, considerando que já foi recolhido o preparo e não há outras despesas processuais, não se justifica o pedido de gratuidade de justiça para esta fase recursal, razão pela qual não o conheço. Quanto ao efeito suspensivo, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade parcial do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante. No caso, considerando a extinção do processo, não há que se falar em autorização para novos depósitos. Todavia, em relação aos valores equivocadamente depositados após o arquivamento do feito, entendo que o agravante tem o direito de levantá-los. Ocorre que não há risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos a intimação pessoal do autor, determinada pelo Juízo de origem (ID 217704251 do processo referência), in verbis: “Indefiro, por ora, o requerimento de ID 217627185. Intime-se a parte autora, por oficial de justiça, a fim de ter ciência de que os autos encontram-se arquivados definitivamente e não há autorização para efetivação de depósitos em Juízo, abstendo-se de efetuar novos depósitos, podendo, caso queira, comparecer presencialmente na Secretaria do Juízo para ciência. Advertido o patrono do autor de abster-se de efetuar depósitos judiciais nos autos, sob pena das sanções processuais cabíveis.” Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator